Tribunal: STF
Processo: RHC 207732
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Recurso impetrado contra acórdão de Tribunal de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Condenação transitada em julgada. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O conhecimento de habeas corpus versando sobre matéria de execução de pena se restringe a hipóteses excepcionais, em que evidente a coação ilegal, o que não é o caso dos autos, cabendo ao Juiz de execuções analisar as matérias suscitadas sob pena de supressão de instância. 
    2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, tendo sido dado parcial provimento à apelação interposta pela defesa apenas para reduzir a pena para 12 anos de reclusão. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, que não conheceu do writ. 
    3.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a ora recorrente respondeu ao processo em liberdade, sendo emitido mandado de prisão apenas quando do trânsito em julgado da condenação primeva, ocasião em que foi recolhida à delegacia de polícia”;
          (ii) “foi-lhe tolhido o direito à audiência de custódia, reconhecido por esta Corte Constitucional como exigível em todas as modalidades de prisão, inclusive a definitiva”;
          (iii) “o filho da recorrente tem sido penalizado tanto quanto ela, uma vez que tem sido tolhido do convívio materno por força de prisão ilegal. Pede-se, portanto, seu imediato relaxamento”.
    4. A defesa requer o “provimento ao presente recurso interposto para fim de ser concedida a ordem de habeas corpus impetrada, permitindo-se que a Recorrente seja posta em liberdade, cumprindo a sua pena em regime domiciliar”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser conhecido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra acórdão de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal (vg. HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    8. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator